Tribunal: TJPA
Processo: 0843142-34.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0843142-34.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: LISLEY VIGGIANO CAPELARI, ELDENI DO SOCORRO MONTEIRO SOUZA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL CONTRA LEI EM TESE E DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BÁSICA E SOCIAL/PABSS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DOS ESTADOS MEMBROS NA SUA CRIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE.

1.1.
O objeto do mandado de segurança não diz respeito ao conteúdo de norma municipal, mas sim do ato de desconto nos contracheques das sentenciadas/impetrantes. Assim, tratando-se de ato administrativo que interfere na esfera jurídica das jurisdicionadas, se revela ele passível de apreciação pela via judicial para aferição de legalidade.

2.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL.

2.1. Considerando-se que o ato coator materializado nos descontos a título de contribuição de custeio em favor da assistência à saúde dos servidores municipais, constitui relação jurídica de trato sucessivo, a pretensão de se questionar o ato se renova mês a mês, na forma da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

3. MÉRITO.

3.1. É de sabença que compete somente a União a atribuição exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesses de categorias profissionais e econômicas, de modo que aos Estados membros, cabe tão somente a instituição compulsória para o custeio do sistema previdenciário. Inteligência do artigo 149, § 1º, da Constituição da República.

3.2. O Supremo Tribunal federal (STF), ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.540/MG-RG, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados Membros competência para a criação de contribuição compulsória, ou de qualquer outra espécie tributária, destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêutico e odontológico prestados aos seus servidores.

3.3. No caso vertente, extrai-se do caderno digital que as sentenciadas/impetrantes são servidoras do Município de Belém e que tem descontados de suas remunerações a incidência do Plano de Assistência à Saúde e Social/PABSS, conforme contracheques colacionados. Assim, pelo imperativo constitucional, revela-se descabido o desconto de contribuição na forma compulsória par ao custeio do plano de saúde, de modo que a sentença não merece reproche.

4. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária para confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0843142-34.2017.8.14.0301, impetrado por LISLEY VIGGIANO CAPELARI e ELDENI DO SOCORRO MONTEIRO SOUZA em desfavor do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE BELÉM/IPAMB, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id.
2470670, págs. 01/12, historia que as sentenciadas/impetrantes são servidoras pública municipais, ambas com lotação no Núcleo Municipal de Turismo de Belém/BELEMTUR e que incide sobre seus contracheques o desconto no percentual de 6% (seis por cento) a título de Plano de Assistência Básica à Saúde e Social/PABSS.

Argumentam que o desconto da parcela mencionada é descabido, uma vez que a contribuição compulsória se revela inconstitucional. Dizem que em conformidade com o artigo 5º, XX, da Constituição da República, ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer nessa condição. Citam farto repertório jurisprudencial a espeito.

Requereram a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada a proceder a suspensão do desconto relativo ao Plano de Saúde e Social/PABSS em suas remunerações e, ao final, a concessão da segurança com vistas a exclusão do desconto.

Deferida a liminar no evento id. 2470682, págs. 01/02.

A autoridade impetrada apresentou as informações de praxe no id. 2470685, págs. 01/11, arguindo, preliminarmente, a inadequação processual da via eleita diante do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese, uma vez que questiona a validade do artigo 24, I c/c 26, ambos da Lei Municipal nº 7.984/99 e a decadência do direito à impetração, uma vez que a normativa impugnada vigora a período superior a 10 (dez) anos.

No mérito, argumenta violação ao princípio federativo, uma vez que a contribuição assistencial à saúde foi criada em razão da autonomia conferida pela Constituição da República aos Municípios nos moldes do artigo 18 da Carta Magna.

Discorre, ainda, acerca da constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, uma vez que o seu advento decorreu da mudança previdenciária ocorrida com a Emenda Constitucional nº 20, de 15, de dezembro/98, e devido às exigências da Lei Federal nº 9.717/98.

Diz que o Plano de Assistência Básica à Saúde foi precedido de seminários e palestras durante o ano de sua aprovação e que ele oferece diversos benefícios a um preço bem inferior ao que é cobrado pela rede privada.

Argumenta, ainda, fundamentos s respeito da impossibilidade de concessão de efeitos patrimoniais em mandado de segurança na forma das Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao final, postulou o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, a denegação da segurança nos termos que expõe.

Proferida a sentença no id. 2470690, págs. 01/08, o juízo de origem concedeu a segurança requerida para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de descontar na folha de pagamento das sentenciadas/impetrantes a contribuição compulsória em favor da autarquia assistencial.

Conforme certificado no id. 2470693, pág. 01, não houve apresentação de recurso voluntário.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria por força da remessa necessária (id. 2781149, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2799406, págs. 01/07, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária, uma vez que os autos tratam de sentença concessiva de segurança.

Havendo preliminares suscitadas na origem, passo às suas análises.

PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE.

Sobre essa prefacial, sustentou a autoridade impetrada na origem que o mandado de segurança não pode ser utilizado contra lei em tese, uma vez que a insurgência das sentenciadas/impetrantes repousa sobre os artigos 24, I c/c 26, ambos da Lei Municipal nº 7984/1999.

No entanto, o objeto do mandado de segurança não diz respeito ao conteúdo de norma municipal, mas sim ao ato de desconto nos contracheques das sentenciadas/impetrantes. Assim, tratando-se de ato administrativo que interfere na esfera jurídica das jurisdicionadas, se revela ele passível de apreciação pela via judicial para aferição de sua legalidade.

Com esse fundamento, refuto a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL.

Sustenta a autoridade, nessa preliminar, a perda do prazo previsto na Lei nº 12.016/09 de se questionar em juízo os descontos realizados a título de contribuição de custeio de saúde, uma vez que a normativa municipal que dispõe sobre a sua possibilidade foi aprovada em período superior a 10 (dez) anos e a impetração mandamental ter ocorrido 120 (cento e vinte) dias após a promulgação dela.

Considerando-se que o ato coator materializado nos descontos a título de contribuição de custeio em favor da assistência à saúde dos servidores municipais, constitui relação jurídica de trato sucessivo, a pretensão de se questionar o ato se renova mês a mês, na forma da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “verbis”:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postularam as sentenciadas/impetrantes compelir a autoridade impetrada a suspender os descontos realizados em seus contracheques a título de Plano de Assistência Básica e Social/PABSS no percentual de 6% (seis por cento), sob o fundamento de ilegalidade da contribuição compulsória.

É de sabença que compete somente a União a atribuição exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesses de categorias profissionais e econômicas, de modo que aos Estados Membros, cabe tão somente a instituição compulsória para o custeio do sistema previdenciário. É o que disciplina o artigo 149, § 1º, da Constituição da República, com a redação vigente à época, “
verbis
”:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

De acordo com a Carta Magna, tendo em vista que das três áreas de atuação da seguridade social: previdência, saúde e assistência social, o constituinte excluiu a possibilidade de instituição de contribuição compulsória à saúde.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal federal (STF), ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.540/MG-RG, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados Membros competência para a criação de contribuição compulsória, ou de qualquer outra espécie tributária, destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêutico e odontológico prestados aos seus servidores.

No julgado paradigma, concluiu-se que a criação de plano de saúde pelos entes federativos não se revela inconstitucional. Contudo, assentou que a contribuição para o seu custeio não pode ser realizado de forma compulsória de seus servidores, uma vez que a filiação é de natureza facultativa.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que as sentenciadas/impetrantes são servidoras do Município de Belém e que tem descontados de suas remunerações a incidência do Plano de Assistência à Saúde e Social/PABSS, conforme contracheques colacionados no id. 2470677, pág. 01 e id. 2470673, pág. 01. Assim, pelo imperativo constitucional, revela-se descabido o desconto de contribuição na forma compulsória par ao custeio do plano de saúde, de modo que a sentença não merece reproche.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/07/2020